Tribunal: TJSP
Processo: 2219067-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. cobrança e indenização por dano moral – Perícia deferida, de ofício, pelo Juízo, com imposição de rateio da verba honorária entre as litigantes (art. 95 do CPC) – Ré-agravante beneficiária da gratuidade da justiça em feito conexo – Pretensão da insurgente de que seja estendida a benesse estatal deferida em feito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. cobrança e indenização por dano moral – Perícia deferida, de ofício, pelo Juízo, com imposição de rateio da verba honorária entre as litigantes (art. 95 do CPC) – Ré-agravante beneficiária da gratuidade da justiça em feito conexo – Pretensão da insurgente de que seja estendida a benesse estatal deferida em feito conexo para os autos em que foi proferida a r. decisão objurgada saneadora do feito – Inviabilidade – Necessidade de postulação expressa da agravante nos autos em que pretende obter a isenção de dispêndio e de provimento jurisdicional inequívoco quanto ao pleito de gratuidade judiciária – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219067-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GIORDANO JUNKERS SISTEMAS DE FARMÁCIA EIRELLI ME, é agravado
MAXIFARMA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219067-69.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40692
2
VOTO No: 40692
AGRV. No: 2219067-69.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas (5a V. Cível)
Agravante: Giordano Junkers Sistemas de Convênio Farmácia Eireli
Me (R)
Agravada: Maxifarma Comercial Farmacêutica Ltda. (A)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. cobrança e indenização por dano
moral Perícia deferida, de ofício, pelo Juízo, com imposição
de rateio da verba honorária entre as litigantes (art. 95 do
CPC) Ré-agravante beneficiária da gratuidade da justiça em
feito conexo Pretensão da insurgente de que seja estendida a
benesse estatal deferida em feito conexo para os autos em que
foi proferida a r. decisão objurgada saneadora do feito

Inviabilidade
Necessidade de postulação expressa da
agravante nos autos em que pretende obter a isenção de
dispêndio e de provimento jurisdicional inequívoco quanto ao
pleito de gratuidade judiciária Decisão mantida Recurso
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Giordano Junkers Sistemas de Convênio Farmácia Eireli Me, em
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. cobrança e
indenização por dano moral (contrato de prestação de serviços

fornecimento de medicamente para os funcionários de empresas clientes
da ré por meio do qual a ré recebia os valores correspondentes às
compras efetuadas para posterior repasse à autora com desconto de
comissão de 8%; alegado descumprimento do contrato pela ré, a qual, a
partir de setembro de 2015, deixou de fazer os depósitos dos valores
devidos protesto de título pela ré no valor de R$8.800,00, referente a
indevida aplicação de multa por suspensão dos serviços pela autora sem
a
devida
notificação
extrajudicial,
fls.
1/22
dos
autos
n°
1098265-55.2016.8.26.0100)
movida
por
Maxifarma
Comercial
Farmacêutica Ltda., contra as r. decisões de fls. 390/392 e 422/424 dos
autos originários que, em saneador conjunto com outros dois processos
entre
as
mesmas
partes
(autos
n°s.
1076767-97.2016
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219067-69.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40692
3
1116478-12.2016), reputou-se válida a citação da ré-agravante,
indeferiu-se o pedido de inversão do ônus da prova (inexistência de
relação de consumo) e, fixando os pontos controvertidos, deferiu-se a
produção da prova pericial contábil e nomeou-se perito para o encargo
(inclusive orientando o modo de produção da aludida prova e como as
partes devem agir à sua consecução, cabendo às partes o rateio da verba
honorária do expert judicial e, ainda, apresentar documentos, quesitos,
indicação de assistentes técnicos, no prazo de 15 dias, sob pena de
preclusão, ficando anotado que o pedido de produção de prova oral
apenas será apreciado após a finalização da prova técnica a fim de evitar
que provas inúteis sejam produzidas.
Alega a agravante, em resumo, que (1) a r. decisão
interlocutória manteve a ordem de pagamento dos honorários periciais
não obstante tenha sido deferido, em seu favor, a gratuidade da justiça
a fls. 291 dos autos do processo n° 1076767-97.2016.8.26.0100,
portanto, havendo conexão daquela outra ação com a presente
demanda, não há falar em recolhimento da verba honorária do perito
fixada em R$7.600,00 e (2) a concessão da benesse naquele feito se
estende também a essa demanda (fls. 1/12).
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo, dispensaram-se informações (fls. 75) e a agravada não
ofertou contraminuta (fls. 76).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Ab initio, insta registrar que nem a r. decisão de
fls. 390/392 nem a de fls. 422/424 dispuseram sobre a isenção de
pagamento por parte da agravante relativamente aos honorários do
perito judicial nomeado para a realização da perícia técnica, mas apenas
ordenou que ambas as partes providenciassem o recolhimento metade
da estimativa, consoante regra prevista no art. 95 do CPC, de modo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219067-69.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40692
4
não havendo requerimento expresso de gratuidade da justiça pela
insurgente nos autos originários, nos quais fora proferida a r. decisão
objurgada saneadora dos três feitos conexos, não havia motivo para que
o MM. Juízo singular se manifestasse a propósito e, consequentemente,
esta C. Turma Julgadora conhecesse e deferisse aludido pedido.
Isso implica que a agravante deveria (e deve, se
quiser isentar-se do pagamento de sua parte relativamente a verba
honorária do expert judicial) postular a benesse legal e a isenção de
recolhimento
da
verba
honorária
nos
autos
n°
1098265-55.2016.8.26.0100 a fim de obter provimento jurisdicional
expresso do MM. Juízo singular quanto aos aludidos pleitos e, somente
em caso de indeferimento, valer-se da via recursal para reformar a
decisão, obtendo, assim, o benefício pretendido.
Da leitura do art. 98 do CPC, verifica-se que o
magistrado pode deferir a gratuidade em relação a algum ou a todos os
atos processuais, ou reduzir percentual de despesas processuais que o
beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, além de
conceder parcelamento das despesas (§§ 5° e 6°). No entanto, para que
defira (ou indefira) algumas das formas de isenção de recolhimento (ou a
redução ou parcelamento), segundo o princípio dispositivo, há
necessidade de requerimento expresso da própria parte interessada nos
autos em que pretende a isenção de pagamento pela realização de atos
processuais.
Vale dizer, a manifestação do órgão jurisdicional
sobre o benefício da gratuidade da justiça deve ser expressa, em
atendimento a pedido expresso da parte interessada, o que impõe
concluir que, salvo no caso de a r. decisão ter deferido a gratuidade da
justiça em favor do insurgente nos autos do processo n° 1076767-
97.2016.8.26.0100 (fls. 69) também tenha estendido a benesse para os
feitos conexos n°s. 1116478-12.2016 e 1098265-55.2016.8.26.0100,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219067-69.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40692
5
ausente decisão expressa nos autos de origem (processo n°
1098265-55.2016.8.26.0100), o que não se verificou no vertente caso,
não há falar, ao menos por ora, em deferimento de assistência judiciária
gratuita em favor do agravante nos autos de origem ou de reconhecer
que ela se encontra dispensada de recolher a sua quota-parte tão
somente porque em feito conexo obteve a benesse legal.
Rectius, não há norma legal que preveja a extensão
da benesse estatal deferida a alguma das partes em um processo para
os feitos conexos que envolvam as mesmas partes.
Ordenada, de ofício, a produção da prova pericial
(art. 95 do CPC), caso o agravante pleiteie a assistência judiciária
gratuita nos autos de origem, caberá ao MM. Juízo singular examiná-lo
e, se deferida, deverá dispor sobre quem será responsável pelo
pagamento do valor da verba honorária, mormente a parte cabente à
agravante, de modo a não inviabilizar a realização da prova técnica,
indispensável à comprovação das questões meritórias alegadas por
ambas as partes.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica